Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008172-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE NUNES DE SIQUEIRA MARTINS - CPF: 039.039.471-80 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008172-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leidiane Nunes de Siqueira Martins

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS PARCELADAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos, o comprovante de contratação de crédito, extratos da conta corrente e faturas com a utilização do cartão de crédito, enviadas para o mesmo endereço cadastrado na petição inicial, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

2. Cabe ainda acrescentar que nas faturas de cartão de crédito consta ainda informação de compras e pagamentos realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 144,35 e R$ 1.235,83, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações e em consonância com o art. 6º da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito,

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Também opino pela CONDENAÇÃO da parte autora por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros segundo a taxa SELIC a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC). Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé também nas custas processuais.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar honorários advocatícios, por já terem sido arbitrados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024